Tribunal: TJPA
Processo: 0810724-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6069 - Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810724-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:

0810724-05.2019.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

OI MÓVEL S.A.

ADVOGADO:

ALEXANDRE MIRANDA LIMA- OAB/RJ 131.436

EMBARGADO:

ESTADO DO PARA

PROCURADORA:

APARECIDA NEVES PONTE SOUZA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO APONTADO NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aduz a existência de omissão, pois a decisão recorrida se limitou a mencionar que a publicação ocorreu em nome dos patronos anteriores, sem apreciar o pedido de devolução de prazo para regularização do pagamento das custas.

II- Através da simples leitura da decisão, verifica-se que não há qualquer omissão, visto que o pedido foi indeferido, sendo suficientemente fundamentado.

III- Além disso, desde a petição inicial do agravo de instrumento consta o pedido que todas as intimações sejam endereçadas e publicadas exclusivamente em nove dos advogados PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO, OAB/PA nº 14.665 e ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO, OAB/PA nº 12436.

No caso, não houve qualquer vício da decisão proferida, tampouco na intimação feita pela Secretária, que apenas atendeu o expresso pedido de publicação dos atos processuais em nome dos advogados lá mencionados.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n°
3546802
) opostos por OI MOVEL S.A em face da decisão de id n°
3500834
, preferida nos seguintes termos:

De início, indefiro o pedido contido na petição retro (Id. 3408307), porquanto na petição que se interpõe o recurso de Agravo Interno (Id nº 3013695), há expresso pedido de publicação dos atos processuais em nome dos advogados lá mencionados, sob pena de nulidade dos atos praticados, circunstância que foi atendida pela Secretária e, embora não tenha havido destituição dos poderes conferidos a todos os advogados que constam na procuração juntada, não há a necessidade de publicação em nome de todos os advogados relacionados, conforme fartos precedentes das Cortes superiores.

Oportunamente, considerando os termos do art. 2º da RECOMENDAÇÃO Nº 34, DE 5 DE ABRIL DE 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial para manifestação nos presentes autos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão, tendo em vista que em petição protocolada com Id. 3408307 requereu a devolução do prazo para pagamento das custas e publicação em nome do atual patrono.

No entanto, alega que a decisão se limitou a mencionar que a publicação ocorreu em nome dos patronos anteriores, sem apreciar o pedido de devolução de prazo para regularização do pagamento das custas.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a omissão apontada, bem como para determinar que as publicações, intimações e ou notificações doravante expedidas no presente processo sejam feitas, exclusivamente, aos cuidados em nome do Dr. Alexandre Miranda Lima, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº. 131.436, atual patrono da causa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n°
3636798).

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o magistrado.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aduz a existência de omissão, pois a decisão recorrida se limitou a mencionar que a publicação ocorreu em nome dos patronos anteriores, sem apreciar o pedido de devolução de prazo para regularização do pagamento das custas.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por esta magistrada, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Em resumo, em face da decisão monocrática de id n° 2901678, a OI MOVEL S/A interpôs agravo interno (id n° 3013702).

Na sequência, foi expedido o ato ordinatório de id n° 3335504, intimando o recorrente para recolher as custas em dobro, sob pena de deserção. Deste, transcorreu o prazo legal sem que o agravante cumprisse o determinado, situação certificada no id n° 3381381.

No id n° 3408307, a OI MOVEL peticionou, requerendo que o feito fosse chamado à ordem pois “não ocorreu a regular intimação em razão da publicação ter saído em nome do patrono anterior”, de modo que pugnou pela republicação do ato ordinatório, dessa vez em nome do dr. Alexandre Miranda Lima.

Ao apreciar a petição suso mencionada, proferi a decisão que neste momento é objeto do recurso de embargos de declaração,
in verbis (id n°
3500834)
:

“(...) De início, indefiro o pedido contido na petição retro (Id. 3408307), porquanto na petição que se interpõe o recurso de Agravo Interno (Id nº 3013695), há expresso pedido de publicação dos atos processuais em nome dos advogados lá mencionados, sob pena de nulidade dos atos praticados, circunstância que foi atendida pela Secretária e, embora não tenha havido destituição dos poderes conferidos a todos os advogados que constam na procuração juntada, não há a necessidade de publicação em nome de todos os advogados relacionados, conforme fartos precedentes das Cortes superiores.

Oportunamente, considerando os termos do art. 2º da RECOMENDAÇÃO Nº 34, DE 5 DE ABRIL DE 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial para manifestação nos presentes autos.”

Outrossim, através da simples leitura da decisão, verifica-se que não há qualquer omissão, visto que o pedido foi indeferido, sendo suficientemente fundamentado.

Além disso, desde a petição inicial do agravo de instrumento consta o pedido que todas as intimações sejam endereçadas e publicadas exclusivamente em nove dos advogados PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO, OAB/PA nº 14.665 e ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO, OAB/PA nº 12436, vejamos (id n° 2549260):

“(...)requer que a partir de agora todos os atos de comunicação processual (publicações em imprensa oficial, notificações, intimações de qualquer espécie, inclusive para atos específicos de seu ofício, cartas, registros, etc.) devam ser encaminhados exclusivamente para o escritório situado à Avenida Alcindo Cacela Nº. 1858, Nazaré, Belém (PA), CEP 66040- 020, sempre endereçadas e publicadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO, OAB/PA nº 14.665 e ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO, OAB/PA nº 12436, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o direito de defesa da parte (CPC, art. 5º LIV e LV), em especial dando cumprimento ao CPC, art. 272, § 2º; art. 273, incisos e §§, c.c. art. 274, caput e § único, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO PROCESSUAL, conforme precedentes do STJ1.

Do mesmo modo, segue a disposição contida no final do AGRAVO INTERNO (id n° 3013702 - Pág. 11):

“(...)Por fim, requer de forma expressa e sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, que todos os atos de comunicação processual dirigida aos patronos da peticionante sejam, exclusivamente, vinculados e publicados em nome dos causídicos PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO, (OAB/PA nº 14.665 – CPF/MF nº 032.120.264-30) e ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO, solteira (OAB-PA 12436 - CPF/MF n° 743.187.642-49), em nome dos quais deverão ser enviadas as ulteriores intimações no presente feito, e quando cabível, sejam enviados ao endereço profissional, localizado na Av. Alcindo Cacela nº 1858, Bairro Nazaré, CEP: 66040-020, Belém/PA.”

Sendo assim, não houve qualquer vício da decisão proferida, tampouco na intimação feita pela Secretária, que apenas atendeu o expresso pedido de publicação dos atos processuais em nome dos advogados lá mencionados.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2021